Tribunal: TJSP
Processo: 1006803-04.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Inserção dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Pedidos parcialmente acolhidos para declarar a inexistência do débito – Pleito de reforma da r. decisão – Impossibilidade – Réu que não coligiu um único documento aos autos - Inexigibilidade do débito - Ônus de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Inserção dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Pedidos parcialmente acolhidos para declarar a inexistência do débito – Pleito de reforma da r. decisão – Impossibilidade – Réu que não coligiu um único documento aos autos - Inexigibilidade do débito - Ônus de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil – Recurso improvido.

APELAÇÃO DO AUTOR – Pleito de fixação de dano moral – Pleito de reforma – Impossibilidade – Legítimas inscrições preexistentes – Incidência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça – Entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia, submetido à sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 – Ação proposta contra empresa de energia julgada improcedente - Recurso não provido.